Tribunal: STF
Processo: HC 271156
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos da ação penal autuada sob nº 1319736-67.2021.8.13.0024 (e-doc. 6).

2. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da mencionada ação penal, em curso perante o Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG. Aludem à inequívoca identidade material da controvérsia com aquela examinada por esta Suprema Corte no HC nº 201.727/MG, no qual a Primeira Turma determinou o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito da ADPF nº 442/DF. Destacam a similitude entre os casos. Argumentam que a continuidade do processo ora em trâmite compromete os princípios da isonomia e da segurança jurídica, além de afrontar a autoridade das decisões proferidas por esta Corte.

3. Requerem:

“a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus;
b) a concessão de medida liminar, para determinar o imediato sobrestamento da Ação Penal nº 1319736-67.2021.8.13.0024, em trâmite perante o Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, suspendendo-se todos os atos voltados à preparação e realização da sessão plenária, inclusive os efeitos do despacho que determinou providências na forma do art. 422 do CPP;
c) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora;
d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República;
e) ao final, a concessão definitiva da ordem, para assegurar o sobrestamento do feito até que o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprecie o mérito da ADPF 442/DF, em conformidade com a orientação firmada pela Primeira Turma no HC 201.727/MG;
f) subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam necessário, que seja determinada ao menos a suspensão de todos os atos de encaminhamento a plenário, como medida de preservação da utilidade do julgamento deste writ.”

É o relatório.

Decido.

4.  Não há nos autos ato coator proferido por autoridade a atrair a competência desta Suprema Corte. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, proferida nos seguintes termos:

“1) Considerando que a liminar emanada do STF foi concedida para o sobrestamento do feito até o mérito da controvérsia seja apreciado em Plenário, relativo da ADPF n. 442 e não de todos os processos relacionados ao aborto no país, não tendo, pois, caráter vinculante, porquanto proferida em HC, em sede de controle difuso de constitucionalidade, razão pela qual determino o prosseguimento do feito.
2) Recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa da acusada LICIANE FERNANDES FERREIRA, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento. 
Uma vez que já foram apresentadas as razões recursais da Defesa, respectivamente (id's: 9898426380 e 9898426381), intime-se o Ministério Público para contrarrazões. 
Com a manifestação tornem os autos conclusos.” (e-doc. 6, p. 2)

5. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
   I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
(...)
 i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”
 
6.  Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Juízo de Primeira Instância que recebeu o recurso em sentido estrito interposto pela defesa e determinou o prosseguimento do processo, a qual deve ser submetida ao Tribunal de Justiça competente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.” 
(HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).

7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator